Tribunal: TJDFT
Processo: 0749095-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749095-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNNA NUNES RODRIGUES, EDUARDO PEREIRA GRANJA D E C I S Ã O Número do processo: 0749095-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: BRUNNA NUNES RODRIGUES E EDUARDO PEREIRA GRANJA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida na ação de Declaratória de Nulidade (processo n. 0720082- 42.2024.8.07.0020), em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, proposta pela ora agravante, em desfavor de BRUNNA NUNES RODRIGUES e EDUARDO PEREIRA GRANJA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça a agravante (ID 214945207, dos autos de origem), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Aduz que juntou aos autos documentação idônea, comprovando sua hipossuficiência. Entende que a decisão de indeferimento de plano é genérica não contendo a fundamentação necessária para o indeferimento da gratuidade requerida. Baseia seu inconformismo nos artigos 93, IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1o, Inc. III do CPC, argumentando que está vedada a fundamentação genérica. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de ID 214945207 (na origem) e, no mérito, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não efetuado na forma do art. 101, §1o do CPC. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas após efetivamente demonstrarem sua condição de hipossuficiência. Tem prevalecido nessa Turma, a adoção do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que, atualmente, equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015. Com base nos documentos apresentados pelo agravante nos autos, em especial seus contracheques referentes aos meses de junho a agosto (ID 66314876), tem-se que o rendimento bruto médio da agravante é de R$ 6.669,51 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Embora o contracheque de junho de 2024, conste um valor acima de 5 salários mínimos, da análise do referido documento, percebe-se que a agravante recebeu R$ 1.625,97 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), de hora extra, isto é, o valor não pertence a sua renda normal, tratando-se de valores eventuais. Assim, entendo que, diante da documentação juntada, estão configurados os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida. Nesse sentido junto jurisprudência desta relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para a sua concessão a mera afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o, do art. 99, do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. No caso em tela, observa-se que a renda da requerente, ora agravante, encontra-se dentro do limite de R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), correspondente atualmente a 05(cinco) salários mínimos; parâmetro objetivo de aferição da hipossuficiência estabelecido pela Defensoria Pública do DF para atendimento dos assistidos, nos termos da Resolução 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior ao elencado teto de 05(cinco) salários mínimos. 3. Assim, demonstrada a hipossuficiência econômica da requerente, ora agravante, esta faz jus a gratuidade pleiteada, o que atrai a confirmação da tutela antecipada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1927010, 0718385-46.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Também desta 5a Turma: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL COM ZAPSIGN. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento. 2.1. A autora se qualifica na inicial como empregada doméstica. Apesar de não constar anotação como tal em sua CTPS, os extratos bancários juntados pela requerente, relativos a janeiro de 2024, revelam transferências por PIX em valores aquém do teto adotado por esta Turma (o que estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2.2. Gratuidade de justiça deferida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1890942, 0734331-83.2023.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) Ressalto que o Código de Processo estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital